Tribunal: TJMT
Processo: 0003173-89.2015.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003173-89.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL CEOLIN - CPF: 001.656.991-16 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), SERGIO PETRONIO PAGANINI - CPF: 649.960.931-53 (APELADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADO – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA DEMONSTRADO – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NA CONTESTAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte renunciou à produção de prova.

Tendo o devedor insistido desde a petição inicial de seus Embargos à Execução na alegação de pagamento parcial da dívida, mediante a entrega ao exequente, de um veículo e não verificada na contestação e, aliás, em nenhuma outra das fases do processo, a impugnação da questão, é de ser admitida a presunção de veracidade da referida alegação. Regra do art. 341 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo embargado de execução
Rafael Ceolin
.

AÇÃO
:
Embargos à Execução n.
0003173-89.2015.811.0045
,

código nº 108613,
opostos por
Rafel Ceolin
,

aqui apelante, em face de
Sergio Petronio Paganini
.

SENTENÇA (6ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde)
:
julgou improcedentes os Embargos à Execução, condenou
o embargante de devedor, aqui apelante,
ao pagamento
de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de ter sido prejudico em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta a inexigibilidade, por não ser líquido e nem certo, o título que lastreia a execução, por ter sido pago, mediante a entrega de um veículo ao exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 68503603.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PJE

Apelação nº 0003173-89.2015.811.0045

Apelante:
Rafael Ceolin

Apelado:
Sergio Petronio Paganini

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo embargado de execução
Rafael Ceolin
.

AÇÃO
:
Embargos à Execução n.
0003173-89.2015.811.0045
,

código nº 108613,
opostos por
Rafel Ceolin
,

aqui apelante, em face de
Sergio Petronio Paganini
.

SENTENÇA (6ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde)
:
julgou improcedentes os Embargos à Execução, condenou
o embargante de devedor, aqui apelante,
ao pagamento
de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O cerne da Apelação é saber se é caso de nulidade da sentença por eventual cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Alternativamente, saber se restou demonstrada a inexigibilidade do título que lastrei a Execução proposta em face do embargante de devedor, aqui apelante.

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução
opostos por
Rafael Ceolin
,

aqui apelante, em que pretende o reconhecimento da inexigibilidade da dívida perseguida na Execução nº
0005512-55.2014.811.0045, código nº 99408 proposta por
Sergio Petronio Paganini
, aqui apelado, do aqui apelante,
lastreada em instrumento particular de confissão e novação de dívida.

Importante ressaltar que trata-se a Execução, de processo físico e que não há maiores informações sobre o teor do título executivo. Aliás, referido documento não foi carreado para estes Embargos à Execução.

A informação que se tem sobre a dívida executada é que diz respeito a uma novação, assumida integralmente, pelo executado, embargante de devedor, aqui apelante, referente a

cobrança de 04 cheques (dois nos valores de R$80.124,00; Um no valor de R$8.900,00 e outro no valor de R$5.600,00, no total, pois, de R$174.748,00, sendo dois cheques emitidos

pelo embargante de devedor, aqui apelante, e outros dois, por seu irmão.

Informação extraída da impugnação aos Embargos à Execução (id. 68498849). Veja:

“
Quanto a pretendia discussão da origem da divida, sem prejuízo dos princípios que norteiam os títulos de crédito, especialmente os da
Abstração
e
Autonomia
, mas atendendo-se aos princípios da lealdade processual e boa fé, destaca-se que o instrumento contratual é claro e preciso ao indicar a origem da divida, mais precisamente em sua cláusula segunda, senão vejamos:

CLÁUSULA SEGUNDA
: Esclarecem os contratantes que referida dívida
tem origem no não pagamento/compensação de cheques pré-datados do próprio CONFITENTE DEVEDOR, bem coma de seu irmão
, razão da novação, assim identificados: cheques n°s
850043
e
850044
, emitidos contra o Banco do Brasil, agência n° 3196-8, da conta corrente n° 18.178-1, no valor de
R$ 80.124,00 cada
, de titularidade de Rafael Ceolin; cheques n°s
000008
e
000039
, emitidos contra o Sicredi, agência n° 0811, da conta corrente n° 06013-5, nos valores respectivos de
R$ 8.900,00
e
R$ 5.600,00
, de titularidade de Tiago Ceolin. (negritei).

A dicção do texto acima não se presta a interpretações, sendo claro ao indicar perfeitamente que a divida teve origem em quatro (04) cheques, sendo dois do próprio Embargante, e os outros dois de seu irmão; inclusive com seus respectivos valores, sendo dois cheques no valor de R$ 80.124,00, um no valor de R$ 8900,00e outro no valor de R$ 5.600,00,que somados perfazem um total de
R$ l74.748,00
(cento e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais).

Também mostra-se clara a novação promovida pelas partes contratantes, inclusive constando expressamente no instrumento contratual, caracterizada pela atualização da divida, além do fato de ter o Embargante igualmente assumido uma divida oriunda dos cheques de seu irmão, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade no instrumento.
”
(grifo próprio)

Também se verifica a informação, igualmente extraída da impugnação a contestação, de que a novação foi firmada em
25.10.2012,, tendo o executado, embargante de devedor, aqui apelante, assumido a integralidade da dívida, que de R$174.748,00, passou para R$193.000,00, a ser paga em duas parcelas. Uma de R$95.000,00 com data de pagamento pactuada para 30.3.2013 e outro de R$98.000,00 para 15.8.2013.

Restou informado ainda que foram aplicados juros simples de 1% a.m., que totalizou 10% em razão do decurso de dez meses de inadimplência.

A sentença impugnada

julgou improcedentes os Embargos à Execução, condenou
o embargante de devedor, aqui apelante,
ao pagamento
de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No que diz ao alegado cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, não se revela.

Sucede que as partes foram intimadas para participarem da audiência de conciliação/mediação e naquele ato,
caso não houvesse composição, especificar, em 10 dias, as provas que eventualmente pretendiam produzir, bem assim indicar o objetivo de sua realização
,
sob pena de preclusão
.

Veja o fragmento da determinação feita às partes:

“
Considerando enunciado n.° 27 da FONAMEC, remetam-se os presentes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para designar audiência de conciliação/mediação.
Não havendo conciliação, deverão as partes se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir, indicando o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se, cumpra-se. As providências necessárias
. Lucas do Rio Verde, 6 de setembro de 2016”
(grifei).

Assim, foi realizada a audiência de conciliação/mediação, sem êxito, e as partes deixaram fluir o prazo assinalado e não manifestaram interesse na produção de provas.

Veja a certidão que consignou o decurso do prazo para produção e provas (id. 68507959):

“
Certidão de decurso de prazo

Certifico e dou fé que decorreu in albis o prazo para manifestação pelas partes sobre a produção de provas conforme despacho de p. 38
. Lucas do Rio Verde, 15 de agosto de 2017”
(grifei).

Logo,
se a parte dispensou a produção de provas
,

não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO -
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO NO MOMENTO OPORTUNO
- DESPACHO SANEADOR - DESNECESSIDADE -
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
- IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RESTRIÇÃO MANTIDA - CHEQUES PRESCRITOS - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - TÍTULOS EXECUTIVOS VÁLIDOS - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO CRÉDITO PRETENDIDO - COBRANÇA LEGÍTIMA.

Não sendo postulada a realização da prova pericial no momento oportuno
, bem como não havendo exigência legal de prolação do despacho saneador
, o que constitui mera faculdade do Magistrado, deve ser afastada a nulidade dos atos processuais suscitada
. Como a impenhorabilidade decorrente do bem de família é absoluta, tem-se que esta pode ser invocada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, visto ser matéria de ordem pública. Não sendo comprovado nos autos que a restrição recaiu sobre imóvel onde reside a família, deve ser afastada a sua impenhorabilidade, a teor do que dispõe a Lei 8.009/90, e mantida a restrição judicial determinada. A prática de agiotagem exige prova inequívoca, não admitindo meras alegações ou provas vagas e imprecisas. Sendo a cobrança fundada em cheques prescritos, documentos hábeis a embasar a ação monitória, que foram emitidos pela parte ré e endossados à parte autora,
e não conseguindo a parte devedora comprovar a existência de condição modificativa, impeditiva ou extintiva do direito ao crédito pretendido, legítima é a cobrança.
(TJMG - Apelação Cível 1.0112.11.005452-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019) (grifei).

No mérito, com parcial razão o apelante.

Ocorre que o embargante de devedor desde a petição inicial, alegou ter, quando celebrou a renegociação da dívida,

adimplido a dívida mediante a entrega ao exequente, aqui apelado, em 25.10.2012, um veículo camionete Mitsubish L-200 Triton, ano 2011/2012, placa OBB-1555, chassi 93XJRKB9TCCB43390,pelo valor de R$100.000,00.

E esta questão não foi impugnada em fase alguma pelo exequente, embargado de devedor, aqui apelado.

A impugnação aos Embargos à Execução nada consignou a respeito da alegação do embargante de devedor, aqui apelante, quanto a entrega do veículo como pagamento da vívida.

Na referida Impugnação aos Embargos à Execução, o embargado de devedor, aqui apelado, limitou-se a combater a alegação de origem ilícita da dívida, excesso de dívida, vícios no título.

Aliás, também nas contrarrazões deste apelo, o embargado de devedor, nada insurgiu quanto a alegação de que houve pagamento da dívida mediante a entrega de um veículo, arguida pelo apelante.

Logo, não há como afastar a alegação penas pelo fato de que o embargante de devedor não apresentou o documento de entrega da camionete.

Importante consignar que se a parte não deu combate na alegação, é porque, no mínimo, a admitiu sua verscidade.

E a falta de impugnação, na contestação, enseja a presunção de ser verdadeira a alegação posta na petição inicial.

Neste sentido é a regra do art. 341 do CPC, que dispõe:

“
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.”
(grifei).

No mesmo norte é a orientação jurisprudencial. Veja:

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - RECURSO ADESIVO -DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA COM AS CONTRARRAZÕES DO PRINCIPAL - DECLARAÇÃO DE VONTADE - REQUSITO DE EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - RESCISÃO IMOTIVADA PELO REPRESENTADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA APENAS PELO AUTOR -
CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - DISPENSA DE PROVA
- AVISO PRÉVIO - ÔNUS DO DENUNCIANTE DO CONTRATO DE COMPROVAR O ATENDIMENTO A SEUS REQUISITOS LEGAIS - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - EXCLUSIVIDADE - INVIABILIDADE DE PRESUNÇÃO - NECESSIDADE DE PROVA DA CONVENÇÃO.

O recurso adesivo pode ser interposto dentro do prazo de resposta ao recurso principal, não sendo necessário sejam as respectivas peças apresentadas simultaneamente.

A declaração de vontade consiste em requisito de existência do negócio jurídico.

Tendo ocorrido a rescisão imotivada do contrato de representação comercial pelo representado, este deve pagar ao representante a indenização prevista no art. 27, 'j' da lei 4.886/65.

Relegada a apuração do valor da indenização para a fase de liquidação de sentença, não há como se apreciar tal questão na fase de conhecimento, salvo mediante impugnação do autor, pois apenas este possui interesse em recorrer contra sentença ilíquida prolatada em feito no qual foi formulado pedido certo.

NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE NA CONTESTAÇÃO UMA QUESTÃO PRESUME-SE SUA VERACIDADE, O QUE ACARRETA A DISPENSA DO AUTOR DE COMPROVÁ-LA
.

Cumpre ao denunciante do contrato comprovar que promoveu o aviso prévio com a antecedência mínima exigida, sob pena de arcar com a indenização prevista em lei para o descumprimento de tal obrigação.

A exclusividade em contrato de representação não pode ser presumida, devendo o representante comprovar tal estipulação por qualquer meio de prova permitido por lei, somente fazendo juiz à comissão por vendas diretas na hipótese em que se desincumbir de seu ônus probatório.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.040457-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da súmula em 07/12/2016) (grifei).

No mesmo sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO E REPETITÓRIO DE INDÉBITO - CONTESTAÇÃO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - MATÉRIA DE FATO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO INCONFORMISMO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - PESSOA JURÍDICA - LESÃO À HONRA OBJETIVA - POSSIBILIDADE.

1. Não impugnadas especificamente as razões deduzidas na petição inicial, pois apresentada contestação de teor estranho à lide, deve ser aplicada a pena prevista no art. 341, CPC/2015,
DE MODO QUE A MATÉRIA DE FATO ARGUIDA PELO AUTOR DEVE SER UNGIDA PELA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
;
2. Nesse passo, não podem ser conhecidas as partes do recurso que se debatem contra os capítulos da sentença amparados pelo acervo fático-probatório dos autos, por se tratar de tentativa de contestação extemporânea, configuradora de inovação recursal;
3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, STJ).
4. A negativação indevida enseja, por si, lesão extrapatrimonial ao sujeito de direitos, pois, ainda que se trate de pessoa jurídica, verifica-se a ocorrência do dano moral in re ipsa à sua honra objetiva, consubstanciada em seu bom nome comercial;”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.240197-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2017, publicação da súmula em 07/04/2017) (grifei).

Aliás, extrai-se ainda das contrarrazões que o exequente, embargado de devedor, aqui apelado, além de não impugnar especificamente a alegação de ter ocorrido a quitação

mediante a entrega de veículo, admite de certa forma, ter mesmo ocorrido o pagamento parcial.

Veja:

“
III-)
DO MÉRITO RECURSAL
:

Quando ao mérito recursal, igualmente melhor sorte não assiste ao Apelante/Embargante, mormente quando,
mesmo que de forma parcial
, reconhece haver uma divida a ser saldada com o Apelado/Embargado, o que por si soja rechaça suas alegações.
” (grifei).

Logo, é de ser considerada a entrega do veículo mencionado pelo executado, a fim de abater na dívida perseguida pelo aqui apelado.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo, a fim de reconhecer o pagamento parcial da dívida, mediante a entrega, ao exequente, aqui apelado, do veículo descrito pelo executado, embargante de devedor, aqui apelado, cujo valor há que sofrer a mesma atualização feita na dívida
.

Em razão do parcial provimento ao apelo, reparte-se, em 50% para cada litigante, os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021